Tribunal: TJMT
Processo: 1007972-21.2021.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007972-21.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Internação compulsória, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISLAINE FERREIRA MARQUES - CPF: 052.826.263-73 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA MENDES FERREIRA - CPF: 683.399.412-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), GISLAINE FERREIRA MARQUES - CPF: 052.826.263-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CELIA MENDES FERREIRA - CPF: 683.399.412-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GISLAINE FERREIRA MARQUES - CPF: 052.826.263-73 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CELIA MENDES FERREIRA - CPF: 683.399.412-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), GISLAINE FERREIRA MARQUES - CPF: 052.826.263-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR PERDA DO OBJETO – REJEITADA -
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU) -
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA DEFENSORIA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar em perda do objeto, porque somente a sentença que soluciona o mérito é capaz de gerar a coisa julgada formal e material, não podendo à tutela de urgência, essencialmente transitória, imprimir a natureza de decisão definitiva.

2.
Ao fixar que a internação compulsória só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, a Lei 10.216/2001 não exige o esgotamento dessas outras opções. Basta que fique claro que tais medidas não terão o efeito necessário.

3.
Não cabe a fixação de
honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

ESTADO DE MATO GROSSO

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações cíveis e remessa
necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, M.M. Juiz Francisco Ney Gaiva, que na Ação de Internação Compulsória e pedido Liminar de Antecipação de Tutela no 1007972-21.2021.8.11.0055, ajuizada por
GISLAINE FERREIRA MARQUES, representada por sua genitora Célia Mendes Ferreira, por intermédio da Defensoria Pública
em face do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
julgou procedente o pedido inicial
formulado pela requerente, para o fim de determinar aos requeridos que forneçam o procedimento pleiteado enquanto perdurar a prescrição médica.

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sob o argumento de que o juízo
a quo,
não condenou o município de Tangará da Serra e Estado de Mato Grosso em honorários sucumbenciais em seu favor, requerendo a reforma da sentença nesse sentido. Por fim prequestiona
matéria legal envolvida na presente causa para efeito de eventual recurso.

Em seu recurso, a Fazenda Pública Municipal sustenta preliminarmente a perda superveniente do objeto da ação, uma vez que conforme ofício da Secretaria Municipal de Saúde informa que a paciente está internada no Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho, dessa forma houve o cumprimento do objeto da demanda, e no mérito, aduz a inexistência de responsabilidade solidária, competindo ao Estado de Mato Grosso arcar exclusivamente com os custos de procedimentos de média e alta complexidade.

Ao final, requer que seja recebido o presente recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, e no final o provimento do recurso.

Contrarrazões da Defensoria fls.

129/133, e do Município fls. 95/100.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento dos recursos interpostos e, no mérito, pelo desprovimento de ambos, mantendo-se incólume a sentença
a quo.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO

Egrégia Câmara:

Em seu recurso, a Fazenda Pública Municipal sustenta preliminarmente a perda superveniente do objeto da ação, uma vez que conforme ofício da Secretaria Municipal de Saúde informa que a paciente está internada no Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho, dessa forma houve o cumprimento do objeto da demanda.

Pois bem,
in casu
, Gislaine Ferreira Marques por meio da Defensoria Pública ajuizou em 19/03/2019 a Ação de Internação Compulsória com Pedido de Tutela de Urgência em face dos requeridos, em razão do quadro de transtornos psicóticos.

Em 21/03/2019 foi deferida a liminar para a internação da paciente. Posteriormente às fls. 40 foi informado por ofício da Secretaria de Saúde que a paciente está internada no Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho recebendo o tratamento desde de 22/03/2019. E após sobreveio a sentença confirmando a liminar e condenando os requeridos
a fornecerem o procedimento pleiteado enquanto perdurar a prescrição médica.

Em linhas gerais, a liminar é provimento jurisdicional provisório, concedido
in initio litis
e clama confirmação na sentença, sob pena de acarretar a respectiva revogação no caso de extinção do processo sem julgamento do mérito.

A natureza autoexecutável da liminar não leva necessariamente à perda do objeto da ação, inclusive porque na hipótese em exame não houve atendimento espontâneo do pedido, mas mero cumprimento de uma decisão judicial de urgência.

Não há que se falar em perda do objeto, porque somente a sentença que soluciona o mérito é capaz de gerar a coisa julgada formal e material, não podendo à tutela de urgência, essencialmente transitória, imprimir a natureza de decisão definitiva.

As liminares, mesmo que satisfativas, não retiram do magistrado a obrigação processual e constitucional de compor a lide, proferindo sentença final de mérito.

O cumprimento da liminar com a internação da paciente torna irreversível a situação fática, mas não retiram o objeto da causa, já que a cominação imposta provisoriamente apenas se confirma com a sentença que imputa a responsabilidade. Além disso, não são óbices à analise da procedência da pretensão veiculada e da responsabilidade pela liminar requerida.

A propósito, precedentes coadunável com a hipótese em exame:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. LIMINAR SATISFATIVA. REALIZAÇÃO. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. MENOR INCAPAZ. DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL.
A concessão de liminar satisfativa, para a realização de cirurgia a cargo do ente público, não leva à perda do objeto da ação, mostrando-se imprescindível a sua confirmação pela sentença.
O artigo 198, I, da CF/88 não deixa dúvida de que cabe ao Município, assim como à União e aos Estados, de forma conjunta ou individualizada, garantir a todos o direito à saúde. Cabe ao Poder Público fornecer às pessoas necessitadas, gratuitamente, medicamentos necessários para o tratamento de doença crônica, através do SUS. (grifo nosso) (TJMG / Jurisprudência - Apelação Cível 1.0216.09.069011-8/002, Rel. Des.(a) Antônio Sérvulo, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2011, publicação da súmula em 29/04/2011)

"ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CUMPRIMENTO DE LIMINAR - PERDA DE OBJETO NÃO CARACTERIZADA - AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CIRCO - LEI MUNICIPAL No 2.334/2003 (...). O cumprimento da obrigação estatal, por força de liminar, não afasta a necessidade de apreciar a legalidade ou a abusividade do ato administrativo impugnado na ação de natureza constitucional." (TJMG / Jurisprudência - - AI 0514434-51.2010.8.13.0000 - Rel. Des. Edilson Fernandes - Publicação: 25/02/2011)

No mesmo sentido, julgado deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELÉTRICA – LIMINAR SATISFATIVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ALEGADA PERDA DO OBJETO - REJEITADA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - REJEITADA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEITADA - LESÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA - APELO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - ORDEM CONCEDIDA. Considerando a essencialidade da prestação do serviço público de energia elétrica, a interrupção do seu fornecimento configura lesão ao direito líquido e certo, devendo ser declarado em sentença, independentemente do caráter satisfativo da liminar.

(N.U 0045530-74.2005.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/03/2006, Publicado no DJE 23/03/2006)

A
ssim,
rejeito a preliminar de perda do objeto.

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recursos de apelações cíveis e remessa
necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, M.M. Juiz Francisco Ney Gaiva, que na Ação de Internação Compulsória e pedido Liminar de Antecipação de Tutela no 1007972-21.2021.8.11.0055, ajuizada por
GISLAINE FERREIRA MARQUES, representada por sua genitora Célia Mendes Ferreira, por intermédio da Defensoria Pública
em face do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
julgou procedente o pedido inicial
formulado pela requerente, para o fim de determinar aos requeridos que forneçam o procedimento pleiteado enquanto perdurar a prescrição médica.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
GISLAINE FERREIRA MARQUES, representada por sua genitora Célia Mendes Ferreira, por intermédio da Defensoria Pública

ajuizou a Ação de Internação Compulsória com pedido de Antecipação de Tutela no
1007972-21.2021.8.11.0055
contra Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra, visando a internação compulsória da requerente em clínica especializada da rede pública de saúde ou particular, devido ao seu quadro de surtos psicóticos graves.

A tutela de urgência foi concedida pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, quando da procedência da pretensão inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE
o pedido inaugural formulado pela requerente GISLAINE FERREIRA MARQUES, e mantenho o deferimento liminar, para o fim de determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, efetuar o regular fornecimento do procedimento pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica.

Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária.

DA REMESSA NECESSÁRIA.

Ab initio
,
é cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

A
Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

A
demais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Destarte, na medida em que essa atuação pública se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis.

Todavia, embora incontroverso o direito a assistência à saúde, devem ser levadas em especial consideração algumas cautelas ou critérios para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação das demandas que as envolvam, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde - SUS e, por conseguinte a própria coletividade.

Não bastasse isso, inúmeras são as pretensões postuladas no Judiciário, na chamada “judicialização da saúde”, de sorte que se impõe que as decisões sejam pautadas na razoabilidade, coerência e sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade e urgência do interessado.

Portanto, torna-se necessária a demonstração de três elementos para a judicialização da demanda, quais sejam: a comprovação da hipossuficiência econômico-financeira, a urgência/necessidade do tratamento médico, bem como a negativa do atendimento do Poder Público.

No presente caso, verifica-se que a parte requerente Gislaine Ferreira Marques foi diagnosticada com QUADRO GRAVE DE AGITAÇÃO E AGRESSIVIDADE (CID10: F.23 e F.84), razão pela qual necessita de internação compulsória em caráter de urgência.

A Lei Federal no 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, estabelece que:

“Art. 3o É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1o O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2o O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3o É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2o e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2o.

Art. 5o O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário.

Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.”

Nesse sentido, a internação compulsória só deve ser concretizada quando outras formas de tratamento, não forem suficientes ao paciente. Assim, só será admitida a internação do paciente em casos excepcionais e depois de comprovada a necessidade da medida, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Esse é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL — RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA — TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA — INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA — LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – AUSÊNCIA — NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO — NÃO DEMONSTRADA —IMPROCEDÊNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO.

A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

(N.U 0001134-81.2013.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Conforme se denota dos autos, o laudo médico evidencia a necessidade de internação:

“Paciente, 18 anos, em quadro grave ou agitação, agressividade, colocando a si e aos outros em risco.

Foi regulada ontem para internação no A. Botelho, está em 15 lugar na fila.

Paciente necessita de internação com urgência devido gravidade do quadro”

(27/02/2019 – Dra. Claudia Yábar – CRM/MT 6334).

Os autos foram remetidos ao NAT-JUS, que apresentou parecer técnico às fls. 31-v, confirmando a necessidade da autora em ser internada em Hospital Psiquiátrico.

Assim, diante do parecer médico e do parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, restou evidenciado que a requerente representa situação de risco absoluto, mostrando-se indispensável a intervenção do Poder Judiciário, a fim de resguardar o seu bem estar, por meio de internação compulsória.

Dessa forma, mostram-se suficientes as provas acostadas aos autos, no sentido de atestar a necessidade e urgência da internação compulsória ao paciente.

Sobre a matéria, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, já se pronunciou no mesmo sentido, como se vê:

“CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LEI No. 10.261/2001 – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS – LEI 11.343/2006 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.
A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado
, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. (N.U 0053167-90.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018). (grifei)

“APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE JOELHO -
URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO OU NEGATIVADO PODER PÚBLICO - NÃO COMPROVAÇÃO
. Para que seja imposta a imediata realização de procedimento cirúrgico
, é necessária a comprovação da negativa de atendimento pelo Poder Público ou a urgência do procedimento, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera ou simplesmente para evitar a entrada do pedido pelos canais competentes
. Recurso não provido” (TJMT RAC no. 62142/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016).

Por fim, no que tange a
fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, a serem suportados pelo Município de Tangará da Serra e pelo Estado de Mato Grosso
.

A Emenda Constitucional no 80/14 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

Com e
feito, a partir da premissa de que foram conferidas à Defensoria Pública as mesmas prerrogativas atribuídas ao Ministério Público, tem-se que é incabível o pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido de que Emenda Constitucional no 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, sendo vedado o arbitramento dos honorários sucumbências em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como também pelo município que sucumbido.

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) —
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE
. [...]
o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido
. Recurso do Município de Nova Mutum provido”. (TJMT - Ap 30365/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – DEVER DO ESTADO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS
– EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição
”. (TJMT - AgR 39410/2018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).

Qu
anto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Os fundamentos das apelações são os mesmos proferidos na análise na remessa necessária
.

Ante o exposto:

a)
Conheço do recurso do Município de Tangará da Serra e lhe nego provimento
;

b) Conheço do recurso da Defensoria Pública e lhe nego provimento;

c) em sede de remessa necessária,
ratifico a sentença vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023